Tribunal: TJDFT
Processo: 0704883-49.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL RELACIONADA À EFICÁCIA, ACURÁCIA, EFETIVIDADE E SEGURANÇA DO FÁRMACO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ora apelante a fornecer à parte autora o medicamento NINTEDANIBE, nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a preliminar deinépciada inicial por ausência de requisitos jurisprudenciais; (ii) aferir a presença dos requisitos legais e jurisprudenciais exigidos para a condenação do Distrito Federal à obrigação de fornecer a medicação NINTEDANIBE à parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os requisitos do art. 330, §1o, do CPC, encontram-se devidamente observados na petição inicial em análise. Os Temas 6 e 1.234 da repercussão geral do STF exigem a presença cumulativa de cumulativos para a condenação do ente federativo fornecimento do fármaco por decisão judicial, os quais não configuram óbice ao recebimento da peça inicial. Julga-se que a aferição dos requisitos jurisprudenciais é matéria a ser analisada na resolução do mérito do feito. Preliminar de inépcia da peça inicial rejeitada.
4. No mérito, verifica-se a ausência do seguinte requisito cumulativo exigido pelos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral do STF para a concessão judicial de medicamento que não consta nas listas de fornecimento do SUS: (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise.
5. Com fulcro nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral do STF, não cabe ao Poder Judiciário compelir o Poder Público ao fornecimento do fármaco.
6. Em observância ao princípio da segurança jurídica, deve ser mantida a condenação fixada na sentença até o trânsito em julgado deste acórdão.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada. Parcialmente provido para liminar a condenação fixada na sentença à data trânsito em julgado deste acórdão.
_________
Jurisprudência relevante citada: STF: Súmulas Vinculantes 60 e 61; RE n. 855.178 ED, Tema 793 RG; Tema 1.234 RG; Tema 6 RG; RE 1366243 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-02-2025 PUBLIC 05-02-2025.